Tribunal: STF
Processo: HC 86384
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE.
O juiz
de primeira instância, em razão das conseqüências do crime - grande
quantidade de drogas apreendida e potencial lesivo da conduta -,
elevou a pena-base, fundamentadamente. Não há que se falar em
ilegalidade. Precedentes.
A situação de alguém que porte uma
pequena quantidade de droga não é comparável à de quem seja
encontrado com grande quantidade de entorpecentes.
A importância de
 se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena
decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas.
Habeas corpus indeferido.